Tribunal: TJDFT
Processo: 0729230-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECALCITRÂNCIA DO PACIENTE NÃO CONSTATADA. DÉBITOS PRETÉRITOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. À luz do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, cabível a impetração de habeas corpus contra ato que consubstancie, ou iminentemente ameace, violência ou coação de liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
2. A ordem de prisão civil do devedor de alimentos é medida excepcional, de cunho drástico e deve adequar-se ao substrato fático de cada caso.
3. Não verificada a recalcitrância do paciente em cumprir com a obrigação alimentar, afasta-se a possibilidade de adoção da prisão civil do paciente. Como bem pontuado pelo órgão do MPDFT em atuação nesta instância julgadora, o “pleito executivo advém desde 2019, e ao longo da demanda, parte do débito chegou a ser adimplida, sinalizando o interesse do paciente em satisfazer a dívida conforme as tentativas de acordo empreendidas pelo devedor” (ID 40440218).
4. Constatado o caráter pretérito do débito alimentar pleiteado pela exequente na origem, suprime-se o seu caráter emergencial e, por consequência, sua indispensabilidade para assegurar a subsistência do alimentando, razão por que se revela inviável a decretação de prisão civil do paciente, nos moldes do art. 528, § 7o, do CPC.
5. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.